Tribunal: STF
Processo: Rcl 41803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria mantido a declaração de nulidade da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando a prestadora e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, julgado pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    6. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, o STF, ao julgar o ARE 791.932, decidiu ser nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97). De modo similar, o enunciado da Súmula Vinculante 10 garante a proteção da competência do Supremo Tribunal Federal ao declarar nula a decisão que “embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    7. As circunstâncias do caso concreto, no entanto, não permitem a aplicação destas orientações. A propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da reclamação para reabrir pontos já alcançados pela preclusão: [é] necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária (Rcl 9.823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    8. No presente caso, a questão jurídica controvertida – a licitude da terceirização de atividades-fim das empresas concessionárias de serviço público de telecomunicações – foi analisada pela sentença de primeira instância e confirmada em recurso ordinário, mas a parte reclamante falhou em impugnar o acórdão ao apresentar recurso revista sem a devida representação processual. O recurso foi considerado inexistente e a matéria da ilicitude da terceirização não foi analisada na ocasião. Confira-se (doc. 10):
    “RECURSO DE: A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. 
    1. Unirrecorribilidade
    Contra o acórdão de fl. 376, a recorrente interpôs três recursos de revista (fls. 378/388, 389/400 e 401/411). Tendo em vista a preclusão consumativa que se operou, apenas o primeiro será examinado. 
    2. Recurso de Revista 
      PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
    Tempestivo o recurso (decisão publicada em 22/11/2013 - fl. 377; recurso apresentado em 28/11/2013 - fl. 378). 
    Irregularidade de representação. Recurso inexistente. 
    A advogada subscritora do recurso de revista, Dra. Danielle de Abreu Bellina - OAB/MG 137.345, não detém poderes para representar a recorrente, pois não possui procuração válida nos autos. 
    Observo que não se configurou hipótese de mandato tácito, o que ocorre mediante o comparecimento do advogado à audiência, sem procuração, mas acompanhado do cliente, e não pela simples prática de atos processuais (ata de fl. 111). 
    Saliento que o fato de tal irregularidade não ter sido declarada pela Turma julgadora do recurso ordinário antes interposto não vincula este Juízo, a quem compete, de forma autônoma e independente, aferir acerca da satisfação de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista posteriormente interposto. 
    Além disso, registro que os artigos 13 e 37 do CPC não têm aplicação na fase recursal, questão pacificada pela Súmula 383 do TST. Portanto, o recurso de revista é de ser tido por inexistente (Súmula 164 do TST). ” 
    9. O mesmo reconheceu o Tribunal Superior do Trabalho ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista:
    “Os Agravos de Instrumento, em cotejo com os termos do despacho denegatório e do acórdão regional, não viabilizam o processamento dos Recursos de Revista, nos exatos termos do artigo 896, caput e parágrafos, da CLT. 
    Não demonstradas as condições de processamento dos Recursos de Revista, nega-se seguimento aos Agravos de Instrumento, forte nos artigos 896, § 5º, da CLT e 557, caput, do CPC, que instrumentalizam o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), pelas razões contidas no despacho denegatório, a este incorporadas. 
    A fundamentação per relationem está em harmonia com o precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, no qual o E. Supremo Tribunal Federal considerou suficientemente fundamentada decisão que ‘endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento’ (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010).” 
    10. Os recursos subsequentes também não obtiveram êxito (docs. 14, 16 e 18). Como se vê, o que a reclamante pretende, em verdade, é desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada qualquer impugnação no processo original. Nos termos da Súmula 734, do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    11. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator